Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-49.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002904-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL LEITE ARAUJO - CPF: 926.658.531-91 (ASSISTENTE), HELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 727.245.791-00 (ASSISTENTE), CRISTIANE FRANCISCA DE BRITO - CPF: 032.403.871-23 (VÍTIMA), EDUARDO BRITO ARRAIS - CPF: 092.945.101-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ARRAIS - CPF: 822.933.091-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CRIMES DE LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS
- INVIABILIDADE - DOLO EVIDENCIADO -
ABERRATIO ICTUS
- CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - 2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA - 3)
RECONHECIMENTO E POSTERIOR COMPENSAÇÃO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
- VIABILIDADE PARA UM DOS CRIMES - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - 4)
INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA - EXCLUSÃO
- IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TEMA 983 DO STJ - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT -
REDUÇÃO DO VALOR
- VIABILIDADE -
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Considerando que os elementos contidos nos autos evidenciam que o apelante almejou agredir sua companheira, mas que acidentalmente atingiu também seu filho que estava apartando a briga, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, vez que caracterizado, na espécie, a figura do
aberratio ictus
, prevista no art. 73, do CP.

2) Os desabonos perfectibilizados à culpabilidade e a circunstância do crime não se encaixam ao fim colimado, eis que não extrapolam os limites subjetivos do próprio tipo penal, ainda mais por se tratar de crime na esfera de violência doméstica e que produziu lesões de natureza leve, além do que, não houve fundamentação concreta para a negativação da circunstância judicial do motivo do crime.

3) Pertinente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação a uma das vítimas, com posterior compensação com a agravante de reincidência, ainda que específica, por serem igualmente preponderantes.

4) Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça); todavia, face as peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização, impõe-se a sua redução.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Marcos Arrais
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002904-49.2021.811.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo
129, §9º, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, e implicações na Lei nº 11.340/2006,
à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, no regime
semiaberto,
e ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais
, sendo R$ 10.000,00 em favor de cada vítima (id. 1063475420).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com relação a vítima Eduardo Brito Arrais, seu filho, com fundamento no art. 386, VIII, do CPP, ao argumento de que
não houve dolo em sua conduta e porque dúvidas pairam sobre a dinâmica dos fatos
.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, mediante
afastamento das circunstancias judiciais desfavoráveis
;
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
para posterior compensação com a agravante da reincidência, e
incidência do concurso formal de crimes
. Por fim, pretende a
aniquilação ou redução do valor fixado a título de indenização à vítima
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 109485961).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento
do apelo para reformar a dosimetria e aplicar a pena-base próximo de seu mínimo legal, bem como para reduzir o valor fixado para pagamento de indenização civil (id. 109485961).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 106347523), no dia
05/02/2019
, por volta de 21h10min, na residência situada na Rua Carlos Chagas, nº 388, Jardim Domingos Mariano, na cidade de Barra do Garças/MT,
Marcos Arrais
,
com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente
Cristiane Francisca de Brito
e de seu filho Eduardo Brito Arrais, provocando-lhes as lesões corporais leves
descritas nos laudos de exame de corpo de delito e nos mapas topográficos para localização de lesões constantes nos autos.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta na prefacial que, Cristiane Francisca retornava da residência de sua genitora, quando, ao chegar na moradia familiar, se deparou com o acusado em visível estado de embriaguez, o qual travou uma discussão com ela, motivado por ciúmes, tendo empós apertado o pescoço da ofendida com o braço, desferindo o golpe popularmente conhecido como “mata-leão”, causando-lhe equimose no antebraço esquerdo, escoriações no dorso da cabeça e hematomas subgaleais no couro cabeludo.

O ofendido Eduardo Brito, filho do acusado, na tentativa de defender sua genitora, também foi agredido fisicamente pelo denunciado com murros, provocando-lhe equimose avermelhada abaixo da nuca.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando
procedente a peça acusatória
, condenou increpado pela prática do delito descrito 129, §9º, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, e implicações na Lei nº 11.340/2006, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

Nesse ponto, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a vítima Cristiane Francisca de Brito, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO A VÍTIMA EDUARDO

Malgrado o apelante almeje a formalização do decreto absolutório à conta do artigo
386, VIII, do
Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
, porquanto não pairam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e dolo na conduta do agente.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência (id. 106347526, Pág. 3/5), termo de representação criminal da vítima Eduardo (id. 106347526, Pág. 15) e laudo de exame de corpo de delito da vítima Eduardo (id. 106347527, Pág. 1/3), além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Interrogado em juízo, o apelante
Marcos Arrais
disse que no dia dos fatos, no momento que a vítima (Cristiane Francisca, sua companheira) chegou estava bêbado e que começaram a discutir e quebrou uma coisas;
confirma que acertou um soco em Eduardo, seu filho, mas que essa não era sua intenção
, que no dia estava bêbedo (relatório de mídia, id. 106347546).

Já
Cristiane Francisca de Brito
, genitora da vítima Eduardo, afirmou em juízo que no
momento da discussão o Eduardo interveio, instante em que ele acabou sendo machucado
, mas que não se lembrava ao certo como isso ocorreu, por conta da briga com o apelante no momento (relatório de mídia, id. 106347543).

Por sua vez, a vítima
Eduardo Brito Arrais
, em sede policial narrou que
“
por volta das 8h40min, o genitor, começou a discutir com a genitora do declarante, CRISTIANE FRANCISCA DE BRITO, chamando-a de 'VAGABUNDA' e outros nomes de baixo calão; QUE o declarante afirma que em um determinado momento, o genitora agarrou CRISTIANE pelo pescoço e esta começou a gritar e a debater-se; QUE o declarante afirma que segurou MARCOS no intuito de que este soltasse CRISTIANE; QUE o declarante afirma que MARCOS soltou CRISTIANE, porém desferiu alguns murros no declarante; QUE com esta atitude, MARCOS acabou lesionando o declarante; (...)”
(id. id. 106347526, p. 13).

Em juízo, o ofendido voltou a relatar que, no dia da agressão, seus genitores começaram a trocar palavras ofensivas, a brigar; que q
uando começou a agressão física tentou separá-los e foi empurrado
;
que novamente tentou separá-los, mas foi atingido
por uma espécie de soco na nuca, o braço do apelante que pegou em sua nuca
; que na sequência saiu correndo, porque o acusado saiu correndo em sua direção, instante em que a polícia chegou no local.
Perguntado especificamente se a espécie de soco na nuca foi perpetrado contra o depoente ou se o apelante estaria tentando acertar sua genitora, este responde
“
foi para tipo acertar minha mãe, aí na hora que eu fui tentar defender, acabou pegando na minha nuca
”

ao que confirma ter sido essa a única coisa que lhe deixou marca (relatório de mídia, id. 106347544).

Nesse ponto, é cediço que a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie, em que há laudo pericial atestando a lesão sofrida na vítima, consistente em
“esquimose avermelhada muito discreta de formato alongado de aproximadamente 5x1cmlogo abaixo da nuca, centralmente”
(id. 106347527), além própria confirmação do apelante no sentido de ter atingido o a vítima Eduardo Brito.

Não discrepa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” [HC 615.661/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020].

No mesmo sentido, esta c. Terceira Câmara Criminal entende do mesmo modo, a saber:

“[...] Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico
e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial
(...)” (TJMT, ApCr PJe N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 05/5/2021, DJE 10/5/2021).

Ademais, no caso em apreço, embora o juízo primevo manifeste ter havido o chamado
erro sobre a pessoa
(art. 20, § 3º, do Código Penal), em verdade,

tratar-se de nítida da hipótese de
aberratio ictus
, ou erro na execução,
em que o agente pretendia atingir uma pessoa e, além dela, atingiu também outra, devendo responder por ambos os resultados em
concurso formal de delitos
, conforme regra do art. 73, segunda parte, do Código Penal,
verbis
:

“Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código
”.

In casu
, restou evidenciado nos autos que no dia fatídico a vítima interviu na discussão de seus genitores, tentando apartar a briga, quando acabou sofrendo uma lesão na região da nuca, ou seja, em que pese o
apelante tenha almejado agredir sua companheira, acidentalmente atingiu também seu filho; por isso, nos termos do artigo supracitado,
deve o apelante responder por ambos os delitos de forma dolosa (extensão do dolo à conduta não intencional), em concurso formal de crimes
.

Endossando essa linha de raciocínio, confira o seguinte julgado do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO.
ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução
. 2. Pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2°, I e IV, e do art. 121, § 2º, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa. 3.
Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal
. 4. "A
norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso
" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 5. "Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução,
a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só teria sentido se proposta também para o resultado pretendido
"
(HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 09/02/2009). 6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.

Por tais aspectos,
inviável
, portanto, acolher o pedido absolutório do apelante; todavia,
pertinente o reconhecimento do concurso formal de crimes
.

2)

READEQUAÇÃO DA CENSURA BASILAR

No que tange ao pedido subsidiário de diminuição da pena-base, verifico que
possui razão o apelante
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Partindo dessas premissas, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que as censuras basilares dos crimes de lesão corporal foram fixadas em
01 ano de detenção para cada vítima
, ou seja,
09 meses acima do mínimo legal
cominado ao tipo penal, em razão da avaliação
negativa da culpabilidade, motivo e ao
modus operandi
. conforme transcrição que se faz do trecho respectivo:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada afinal mais de um golpe foi desferido, a motivação foi fútil, e o modus operandi grave, afinal o réu agrediu a companheira na frente do filho e o filho na frente da companheira, assim fixo a pena em 1 ano de detenção. Tais circunstâncias se aplicam aos fatos criminosos cometidos contra as duas vítimas
(id. 106347542).

Com efeito, conquanto as considerações da autoridade judiciária denotem a ponderação da culpabilidade e do
modus operandi
em desfavor do réu, nota-se que os argumentos invocados são inservíveis para essa finalidade; o fato de mais de um golpe ter sido desferido na presença de sua família,
não extrapolam os limites subjetivos do próprio tipo penal, ainda mais por se tratar de crime na esfera de violência doméstica e que produziu lesões de natureza leve
.

Ademais, apesar da motivação fútil do crime constituir fundamento capaz de atribuir carga negativa a tal vetorial, sucede que o magistrado não contextualiza essa premissa com base em fatos concretos a apontarem tal circunstância
, razão pelas quais os vetoriais judiciais em comento devem ser neutralizados
.

Com isso, afastada a valoração negativa da culpabilidade,
motivo e ao
modus operandi
, na primeira fase da dosimetria da pena,
redimensiono
a pena-base dos crimes para o
mínimo legal
de
03 (três) mês detenção
(art. 129, §9º do CP).

3)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na segunda fase da dosimetria da pena, a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, e, consequentemente, a compensação com a agravante de reincidência.

Tal pedido
tem fundamento, em parte
, porquanto em relação a
vítima Eduardo Brito Arrais
, o apelante Marcos Arrais reconheceu em juízo ter-lhe acertado, em que pese ter dito não ter sido a sua intenção; portanto, pertinente a indecência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Repressivo.
De igual modo,
reconheço e faço incidir a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência
, mesmo que específica, nos termos dos precedentes jurisprudenciais que seguem:

“(...) No julgamento do HC n. 365.963/SP,
unificou-se o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral
. Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

A Terceira Seção do STJ, no recente julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017,
firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. [...] (STJ. HC 476.385/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”
(TJ-PB 00377996020178150011 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmara Especializada Criminal).

Dessa feita, perfazendo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, a pena intermediária do crime de lesão corporal praticada contra a vítima
Eduardo Brito
fica preservada no patamar de
03 (três) mês detenção,
o qual à mingua de quaisquer outras circunstancias agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou de diminuição de pena, permanece neste montante.

Quanto a vítima
Cristiane Francisca de Brito
, presente a agravante de reincidência, recrudesço a pena-base em 1/6 (um sexto), de modo que a qual inexistindo de outras causas modificadoras da pena (segunda e terceira fase), fica a pena

estabelecida em
03 (três) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por fim, também sucede o aumento na pena consecutivo do
concurso formal
de crimes (art. 70), na fração mínima de 1/6 (um sexto) - item 1 deste aresto - face ao reconhecimento do instituto do
aberratio ictus
, de modo que
pena final e definitiva
do réu fica entalecida em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

O regime inicial de cumprimento de pena continua o
semiaberto
para o apelante, em sintonia com o que preconiza o art. 33, § 2º, “c”, do CP, eis que reincidente.

4)

DO AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada vítima, para que o recorrente repare os danos suportados por elas com seu ato ilícito.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

A questão também se encontra consolidada no
Enunciado Orientativo n. 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT
,
o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 106347524) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Não é cabível, portanto, o afastamento da indenização dos danos morais fixados em favor das vítimas, mas é pertinente a redução do
quantum

fixado na origem, especialmente depois de redimensionada a reprimenda do apelante, vez que essa indenização deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico da reprimenda imposta ao agente delituoso e deve levar em conta a situação financeira do imputado, sendo que a autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para o montante fixado.

A respeito da extensão dos danos dos crimes de lesão corporal, o laudo de exame de corpo de delito da vítima Cristiane Francisca de Brito demonstra que houve mais de um golpe resultando em várias lesões, com a seguinte descrição: “
Apresenta esquimose de formato circular com edema em face anteromedial do terço inferior do antebraço esquerdo; pequena escoriação sangrante de 0,3cm em dorso da cabeça do polegar esquerdo; dois hematomas subgaleais no couro cabeludo (...)”
(id. 106347526, p. 31). De outra ponta, o laudo da vítima Eduardo Brito Arrais também apresenta “
esquimose avermelhada muito discreta de formato alongado de aproximadamente 5x1cmlogo abaixo da nuca, centralmente”
(id. 106347527, p.1).

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante defensoria pública no decorrer do processo, se qualificou como motorista o qual aufere renda mensal de R$1.600,00 (mil e seiscentos) reais.

Destarte, à mingua de maiores informações nos autos,
reduzo o valor de reparação de danos morais
às vítimas, fixando-o em
04 (quatro) salários mínimos vigentes à época do pagamento
, dois salários mínimos para cada vítima, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a
fixação de valor mínimo
, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por Marcos Arrais, de forma
readequar a reprimenda final e definitiva
, para o patamar de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto; bem como para
reduzir o valor da indenização por danos morais
devidos às vítimas, fixando-o em 04 (quatro) salários mínimos vigentes à época do pagamento (dois salários mínimos para cada vítima).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021